Tribunal: TJBA
Processo: 8001049-30.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001049-30.2018.8.05.0248 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): CYRO OLIVEIRA SILVA NOVAIS APELADO: MARIA DE LOURDES NERY ANDRADE e outros (4) Advogado(s):NELSON MARTINS QUADROS FILHO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO REJEITADA. LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. APLICABILIDADE IMEDIATA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Serrinha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por servidoras públicas municipais, ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde, condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da inobservância do piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal nº 12.994/2014, no período de julho de 2014 a março de 2016, com os devidos reflexos legais e aplicação de correção monetária (IPCA-E) e juros moratórios conforme critérios legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o feito deveria ser sobrestado em razão do Tema 1.132 de repercussão geral, pendente de julgamento no STF; e (ii) estabelecer se o piso salarial nacional instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014 se aplica de forma imediata aos servidores municipais, independentemente de regulamentação local ou previsão orçamentária específica. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.132 do STF não impõe, por si só, a suspensão obrigatória dos feitos em trâmite nos demais tribunais, especialmente quando a tese jurídica já foi firmada no RE 1.279.765/BA, reconhecendo a constitucionalidade da Lei nº 12.994/2014 e sua aplicabilidade imediata aos servidores estatutários dos entes subnacionais. A Emenda Constitucional nº 63/2010 atribui à União a competência para instituir, mediante lei federal, o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, sendo a Lei nº 12.994/2014 norma de eficácia plena e imediata. A exigência de regulamentação local para aplicação da norma federal e a alegação de violação à autonomia municipal são afastadas pelo entendimento do STF, que reconhece a compatibilidade entre o piso nacional e a organização administrativa dos entes federativos. A ausência de previsão orçamentária e as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam a obrigação legal, haja vista que o art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF excepciona os aumentos decorrentes de determinação legal ou sentença judicial da vedação de aumento de despesa com pessoal. O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que a Lei nº 12.994/2014 tem aplicação imediata, sendo devida a remuneração mínima desde a data de sua publicação, sem necessidade de norma local suplementar. A jurisprudência do TJBA reconhece reiteradamente a obrigatoriedade de cumprimento do piso nacional pelos municípios, inclusive quanto ao Município de Serrinha, mesmo na ausência de regulamentação própria. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1.132 do STF não impõe a suspensão automática dos feitos, especialmente após a fixação da tese no RE 1.279.765/BA. A Lei Federal nº 12.994/2014 tem eficácia plena e imediata, sendo obrigatória sua aplicação pelos entes subnacionais, independentemente de regulamentação local ou previsão orçamentária específica. A instituição de piso salarial nacional para agentes comunitários de saúde não viola a autonomia municipal, tratando-se de política pública nacional legitimamente implementada pela União. A ausência de previsão orçamentária não constitui óbice ao cumprimento da obrigação legal imposta por norma federal de observância obrigatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, §5º; EC nº 63/2010; LRF, art. 22, parágrafo único, I; CPC, art. 487, I; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.279.765/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.02.2024; STJ, REsp 1.733.643/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.11.2018; TJBA, Apelação nº 8001076-13.2018.8.05.0248, Rel. Des. Paulo Chenaud, j. 06.06.2024; TJBA, Apelação nº 8001089-12.2018.8.05.0248, Rel. Des. José Aras Neto, j. 30.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001049-30.2018.8.05.0248, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SERRINHA e como apelada MARIA DE LOURDES NERY ANDRADE e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto da relatora. Salvador, .